Tribunal: STF
Processo: RE 1599151
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. PIS/Cofins. Descontos financeiros. Quitação antecipada de empréstimo bancário. Não incidência. Repercussão geral não demonstrada. Matéria infraconstitucional. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região pelo qual se afastou a incidência de PIS/Cofins sobre descontos financeiros obtidos por quitação antecipada de empréstimos bancários.
2. A recorrente argumentou que os descontos obtidos por quitação antecipada de débitos constituem receita para fins de tributação de PIS e Cofins.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os descontos financeiros decorrentes da quitação antecipada de empréstimos bancários devem compor a base de cálculo das contribuições para o PIS e a Cofins, e se a controvérsia tem repercussão geral.
III. Razões de decidir
4. A recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, limitando-se a alegações genéricas e abstratas, o que é insuficiente para cumprir a exigência constitucional e processual.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido.
6. Mesmo que o óbice da repercussão geral fosse afastado, a controvérsia demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.
7. O Tribunal de origem entendeu que o desconto obtido pela quitação antecipada de empréstimo, resultante da dedução de juros, não se traduz em ingresso financeiro que integre o patrimônio de forma positiva, não podendo ser considerado receita financeira para fins de incidência de PIS e Cofins, pois não resulta de operações de venda de mercadorias ou prestação de serviços.
8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
9. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.
________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 12; Lei nº 6.404, de 1976, art. 183, inc. VIII; Lei nº 8.212, de 1991, art. 11, parágrafo único, als. “a”, “b”, “c”; Lei nº 9.430, de 1996, art. 74; Lei nº 10.637, de 2002, art. 1º, § 1º; Lei nº 10.833, de 2003, art. 1º, § 1º; Lei nº 11.457, de 2007, arts. 2º, 26, parágrafo único, 26-A; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; Lei nº 13.670, de 2018; CTN, arts. 110, 170-A; CRFB, arts. 5º, incs. XXXV, LIV, LV, 93, IX, 102, § 3º, 195, inc. I; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.035, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: HC nº 160.088-AgR-PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29/03/2019; AI nº 855.829-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/11/2012; RE nº 606.107/RS, Rel. Min. Rosa Weber; RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017; ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021; RE nº 1.487.620-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/05/2025; RE nº 1.481.078-AgR/PR, Rel. Min., Segunda Turma, j. 01º/07/2024;  RE nº 1.592.422-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2026;  RE nº 904.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/11/2022; ARE nº 748.371-RG/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min., Segunda Turma, j. 06/06/2022;  ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019;  Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO. DESCONTO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E A COFINS. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu em parte a segurança pleiteada, " para determinar que a União se abstenha de promover a incidência de PIS/COFINS sobre os descontos financeiros advindos da quitação antecipada de débitos oriundos de empréstimos bancários, a exemplos dos contratos apresentados pela impetrante nos presentes autos. Ademais, determino que se proceda à restituição dos valores recolhidos a título de PIS e COFINS que tenham incidido sobre o montante do desconto concedido pela instituição financeira CITIBANK, relativo ao contrato de empréstimo de nº 385579 e nº 403506, ou à compensação com os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, devidamente corrigidos pela Taxa SELIC, observando-se o trânsito em julgado desta sentença" . Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. 
2. Nas razões de seu recurso, a Fazenda Nacional sustenta, em síntese, que os descontos obtidos por quitação antecipada de débitos constituem receita para fins de tributação do PIS e COFINS, pois, se o valor integral já havia sido contabilizado como custo ou despesa, quando da sua efetiva contratação, nada mais lógico e evidente que, num momento futuro, em sendo obtido um desconto por quitação antecipada da fatura, seja essa diferença contabilizada como receita e tributada na forma da lei, sob pena de haver enriquecimento sem causa, em face da contabilização superestimada do custo ou despesa, que não se confirmou graças ao desconto obtido pelo pagamento antecipado. 
3. Assim posta a questão, considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento no sentido de que a motivação referenciada ("per relationem ") não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (HC 160088 AgR , Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019; AI 855829 AgR , Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012), adoto como razões de decidir os trechos da sentença. 
3.1. "(...) remanesce o argumento do autor de que, especificamente em relação ao desconto obtido em razão da quitação antecipada de contrato de empréstimo de nº 385579 com a instituição financeira CITIBANK, de que tal remissão não poderia ser classificada como receita financeira para fins de incidência das alíquotas de PIS e COFINS, uma vez que não se traduziria em acréscimo patrimonial, em claro desalinho com o art. 110 do CTN". 
3.2. " Sobre esta questão, é importante revisitarmos como são definidas as bases de cálculo e os fatos geradores da PIS e da COFINS, nos termos das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003: 
Lei nº 10.637/2002: 
Art. 1º A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
Lei nº 10.833/2003: 
Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins , com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976". 
3.3. " Ainda, para efeito de contextualização, há de se ponderar sobre o disposto nos termos do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/1977, que assim dispõe sobre o conceito de receita bruta: 
Art. 12. A receita bruta compreende: 
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; 
II - o preço da prestação de serviços em geral; 
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e 
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III".
3.4. " Assim, o conceito de faturamento/receita bruta corresponderia à soma das vendas de mercadorias e serviços, ou seja, se afiguraria numa grandeza que representaria a soma de valores referentes às operações de venda ou de prestação de serviços intrínsecos ao objeto da empresa contribuinte. Ora, é certo que os dispositivos dos diplomas legais acima transcritos estabelecem que as contribuições incidirão sobre o total das receitas auferidas no mês pelo contribuinte, ' independentemente de sua denominação ou classificação contábil' . No entanto, a compreensão do tema passa pela lição advinda do julgamento do Recurso Extraordinário 606.107/RS, de relatoria da Min. Rosa Weber, por meio do qual elucidou-se que o conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, 'b', da Constituição Federal, não se confundiria com o conceito contábil, de modo que as técnicas da contabilidade podem até tomadas pela lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, mas de forma alguma podem subordinar a tributação. Desse modo, naquele julgamento o Supremo Tribunal Federal já teria consagrado que, sob o prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo , sem reservas ou condições" . 
3.5. "Assim, tendo tal conceituação acima em perspectiva, especificamente em relação ao desconto relatado na exordial, entendo que o impetrante tem razão em sua pretensão, no que diz respeito a não incidência das contribuições do PIS e da COFINS sobre o desconto que obteve da instituição financeira. Não há como respaldar a tese do impetrado de que o desconto obtido, ou por melhor dizer, o perdão de parte da dívida advinda do contrato de empréstimo, em razão do adimplemento antecipado, venha a se traduzir em ingresso financeiro a sofrer a incidência das contribuições em discussão. O montante traduzido no desconto, resultado da dedução de juros, não integraria o patrimônio de forma positiva, constituindo-se na subtração de um comprometimento patrimonial do devedor. Nesse sentido, a mera subtração do passivo devido do autor, fruto de negociação com seu credor financeiro, sem qualquer vinculação com o exercício da atividade econômica do contribuinte, não pode ser considerada como receita financeira, visto que não resulta das operações de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, sendo a descabida a pretensão da União". 
3.6. "Em complemento e por consequência dos fundamentos acima, entendo cabível assegurar o direito da impetrante de reaver, inclusive mediante compensação com os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, os valores indevidamente recolhidos a título de PIS e COFINS que incidiram sobre o referido desconto, observada a prescrição quinquenal (últimos cinco anos contado do ajuizamento desta ação), devidamente corrigidos pela Taxa SELIC". 
3.7. "Nesse passo, cabe salientar que o parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/2007 não se aplica à compensação tributária do PIS e da COFINS haja vista que o referido dispositivo normativo excluía do âmbito de incidência do art. 74 da Lei nº 9.430/96 (que rege a compensação), apenas as contribuições sociais a que se refere o art. 2º da mesma Lei nº 11.457/2007, que são aquelas previstas nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/91, quais sejam, as contribuições das empresas incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço, as dos empregados domésticos e as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário de contribuição". 
3.8. "Assim, não estando o PIS e a COFINS elencados nas supracitadas alíneas 'a', 'b' e 'c' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212/91, podem, indubitavelmente, os créditos oriundos de tais contribuições serem regidos pela compensação prevista no art. 74 da Lei nº 9.430/96. Mesmo que se entendesse de forma contrária, cabe ressaltar que o referido dispositivo legal foi revogado pela Lei nº 13.670/2018, a partir da data da sua publicação, em 30/05/2018". 
3.9. "No que diz respeito à compensação cruzada, autorizada pelo art. 26-A da Lei nº 11.457/2007, se a própria lei autorizou a compensação de créditos oriundos de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com débitos previdenciários e de terceiros, desde que posteriores à utilização, pela empresa, do eSocial , não há porque o Poder Judiciário impedir tal espécie de compensação. De se ver, portanto, que as contribuições sociais das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro, não se encontram abrangidas pela norma que restringe a aplicação do art. 74 da Lei nº 9.430/96. Assim, como o PIS e a COFINS são contribuições sobre o faturamento é de rigor a obediência aos termos da autorização expressa no art. 74 da Lei nº 9.430/96, na compensação dos valores indevidamente recolhidos". 
3.10. "Por fim, deve ficar registrado que a compensação de créditos em face do Fisco com débitos referentes a outros impostos ou contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal não dispensa o trânsito em julgado da sentença (art. 170-A do Código Tributário Nacional)". 
4. Apelação e remessa necessária desprovidas.” (e-doc. 84; grifos no original).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 122).

3. O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; 93, inc. IX; e 195, inc. I; todos da CRFB.

3.1. Afirma que “a decisão judicial que se furta a analisar os dispositivos imprescindíveis ao julgamento da causa, além de afrontar o art. 1022 do CPC, viola o princípio do devido processo legal (art. 5º, XXXV, LIV e LV, CF/88) e o do dever de fundamentar adequadamente as decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88)” (e-doc. 128, p. 2-3).

3.2. Alega que “a União/Fazenda Nacional insurge-se contra o comando fixado na r. sentença e no acórdão, segundo o qual, não devem ser cobradas as contribuições para o PIS/COFINS incidentes sobre as receitas financeiras obtidas com os descontos concedidos em razão da quitação antecipada de qualquer contrato de empréstimo junto a instituições financeiras” (e-doc. 128, p. 4).

3.3. Defende que “as receitas tratadas no presente caso compõem a base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS, por se enquadrarem no conceito de receita bruta, entendida como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas” (e-doc. 128, p. 5).

É o relatório.

Decido.

4. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a parte recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.

5. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:

“O presente recurso discute a possibilidade de afastar da incidência do PIS/COFINS os valores decorrentes de desconto de empréstimo bancário pago antecipadamente, afrontando o art.195, I da CF, combinado com os art.1º da o art.1º, caput das leis nº 10.833/2003, nº 10.637/2002  e o art. 111, II do CTN, 
É evidente que igualmente essa questão extrapola os interesses subjetivos adstritos ao presente feito, dizendo respeito, ao revés, a todos os milhares de processos em que se discute a mesma questão. 
Pelo exposto acima, resta demonstrada a caracterização da repercussão geral do recurso, pelo que deve ser conhecida a impugnação.” (e-doc. 128, p. 3; grifos no original).

6. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que na decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

7. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).  

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

8. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

9. Para melhor compreensão da controvérsia, apresento os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem:

“(...) Superada essa questão, remanesce o argumento do autor de que, especificamente em relação ao desconto obtido em razão da quitação antecipada de contrato de empréstimo de nº 385579 com a instituição financeira CITIBANK, de que tal remissão não poderia ser classificada como receita financeira para fins de incidência das alíquotas de PIS e COFINS, uma vez que não se traduziria em acréscimo patrimonial, em claro desalinho com o art. 110 do CTN. 
Sobre esta questão, é importante revisitarmos como são definidas as bases de cálculo e os fatos geradores da PIS e da COFINS, nos termos das Leis nº 10637/2002 e 10.833/2003:
Lei nº 10.637/2002: 
Art. 1º A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
Lei nº 10.833/2003: 
Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins , com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976". 
3.3. " Ainda, para efeito de contextualização, há de se ponderar sobre o disposto nos termos do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/1977, que assim dispõe sobre o conceito de receita bruta: 
Art. 12. A receita bruta compreende: 
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; 
II - o preço da prestação de serviços em geral; 
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e 
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III".
Assim, o conceito de faturamento/receita bruta corresponderia à soma das vendas de mercadorias e serviços, ou seja, se afiguraria numa grandeza que representaria a soma de valores referentes às operações de venda ou de prestação de serviços intrínsecos ao objeto da empresa contribuinte. Ora, é certo que os dispositivos dos diplomas legais acima transcritos estabelecem que as contribuições incidirão sobre o total das receitas auferidas no mês pelo contribuinte, " independentemente de sua denominação ou classificação contábil ". (...)
Assim, tendo tal conceituação acima em perspectiva, especificamente em relação ao desconto relatado na exordial, entendo que o impetrante tem razão em sua pretensão, no que diz respeito a não incidência das contribuições do PIS e da COFINS sobre o desconto que obteve da instituição financeira. Não há como respaldar a tese do impetrado de que o desconto obtido, ou por melhor dizer, o perdão de parte da dívida advinda do contrato de empréstimo, em razão do adimplemento antecipado, venha a se traduzir em ingresso financeiro a sofrer a incidência das contribuições em discussão. O montante traduzido no desconto, resultado da dedução de juros, não integraria o patrimônio de forma positiva, constituindo-se na subtração de um comprometimento patrimonial do devedor. Nesse sentido, a mera subtração do passivo devido do autor, fruto de negociação com seu credor financeiro, sem qualquer vinculação com o exercício da atividade econômica do contribuinte, não pode ser considerada como receita financeira, visto que não resulta das operações de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, sendo a descabida a pretensão da União.” (e-doc. 100, p. 2-3).

10. Com efeito, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, quanto aos pontos aduzidos, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide, na hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido, os seguintes julgados:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONTOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu o recurso extraordinário ao entendimento de que dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando a matéria demanda reinterpretação da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, divergir das conclusões da origem – quanto à impossibilidade de exclusão dos descontos provenientes do plano de recuperação judicial da base de cálculo do PIS e da Cofins, por se caracterizarem receitas – demandaria reinterpretação da legislação infraconstitucional (CTN e Leis n. 10.637/2002, 10.833/2003 e 11.101/2005), bem como reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai a incidência do óbice previsto na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido”.
(RE nº 1.487.620-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/05/2025, p. 10/06/2025).

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DE DESCONTOS INCONDICIONADOS E DE BONIFICAÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal de origem negou seguimento ao pedido formulado com fundamento em interpretação de âmbito infraconstitucional, notadamente, relacionada ao exame das Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, além de instruções normativas da Receita Federal. 2. Impossibilidade da análise de matéria porquanto eventual violação ao Texto Constitucional se daria, apenas, de maneira reflexa, a infirmar a pretensão veiculada no recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.
(RE nº 1.481.078-AgR/PR, sob a minha relatoria, Segunda Turma, j. 01º/07/2024, p. 31/07/2024).

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. PIS/COFINS. Base de cálculo. Receitas oriundas de contratos de franquia. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa e indireta. Precedentes. 1. A questão relativa ao enquadramento de determinada receita auferida, no caso concreto, no conceito de receita bruta (faturamento) ou não para fins de incidência da COFINS e do PIS concerne à legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Novo Código de Processo Civil”.
(RE nº 1.592.422-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2026, p. 06/05/2026).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DESCONTOS E BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDOS. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(RE nº 904.462-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022).

11. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG/SE, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes —Tema RG nº 660).

12. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI nº 791.292-QO-RG/PE, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 

Publique-se. 

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator